Tribunal: TJMT
Processo: 1013915-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1013915-24.2020.8.11.0000 – Classe 202 - CNJ – JACIARA/MT
Agravante : MARCIO JAIME BREIER E OUTRA
Agravada : ANTONIO WALTER DE SOUZA
Número do Protocolo: 1013915-24.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCIO JAIME BREIER E VALQUIRIA VALDIRENE HITZ BREIER contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da ação de “Reintegração de Posse” (Proc. no 1001589-02.2020.8.11.0010 ), ajuizada contra os agravantes por ANTONIO WALTER DE SOUZA, deferiu o pedido liminar de reintegração da posse do veiculo FIAT STRADA WORKING, PLACA OAR -3605, ano 2013 em favor do autor, porque, na visão do magistrado, a prova documental colacionada aos autos demonstra que o autor foi vítima de um golpe (cf. Id no 48356451).
Os agravantes alegam que o prejuízo do golpe praticado por terceiro não deve ser suportado pelos recorrentes, que são os verdadeiros proprietários do veículo, já que, além de não terem recebido qualquer valor pela venda do bem, não houve conluio, negligência ou má-fé nas suas ações, tampouco previsão legal que leve a presunção de que teriam contribuído para o dano causado ao agravado.
Afirmam, ainda, que não há falar em negócio jurídico perfeito entre as partes litigantes, já que o suposto pagamento, que é requisito de validade do contrato de compra e venda, foi realizado em favor de terceiro.
Também dizem que não se pode considerar que houve tradição do bem, já que o agravado se recusou a deixar os agravantes levarem o bem, o que fez para forçar os recorrentes a lhe restituírem os valores pagos à terceira pessoa.
Alegam, ainda, que sequer restou comprovado que o agravado realmente efetuou a transferência do montante alegado ao vendedor, e que não era falso o documento de transferência apresentado.
Por fim, dizem que seria mais prudente que a posse do bem fosse mantida com os agravantes, já que residem na cidade há mais de 10 anos, e jamais abandonariam a “carteira de clientes” que possuem.
Pedem, pois, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, e, desde já, determinada a restituição do veículo aos Agravantes, com ou sem a necessidade de caução (cf. Id no 48348459).
É a suma do necessário.
D E C I D O
O autor expõe na inicial que adquiriu o veículo discutido nos autos (Fiat Strada ano 2013), por meio de anúncio publicado no site OLX, por uma pessoa chamada André, que se identificou como advogado do agravante.
Segundo o autor, após ter manifestado interesse no veículo, ele e o agravante mantiveram contato por telefone, até que, no dia combinado, ambos foram ao cartório para obterem o Certificado de Registro de Veículo, e depois, ao Banco, para que o autor realizasse a transferência do valor de R$ 18.000,00 para a conta indicada pelo agravante, quando então, este último tirou uma foto do comprovante, para enviar para André.
Prossegue dizendo que, após ter realizado a transferência, o agravante o informou que André não havia feito a transferência de qualquer valor, e que o carro não sairia de lá sem tal operação bancária, o que fez com que as partes se dirigissem até a delegacia para prestar depoimentos, quando então combinaram de se reencontrarem no dia seguinte, para que o agravante devolvesse o dinheiro, e pegasse o veículo de volta, porém, às 23h00 do mesmo dia, a polícia compareceu no hotel em que o autor se encontrava, e apreendeu o veículo sob a alegação de que ele teria cometido crime de apropriação indébita.
Por fim, diz que entrou em contato com a pessoa que se apresentou como advogado do agravante, o qual lhe informou que o dinheiro e o carro não seriam devolvidos.
A decisão agravada deferiu a tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos:
“(...)
In casu, no que tange à verossimilhança das alegações, denota-se que resta configurada, uma vez que há indícios de provas da suposta compra e venda, porquanto foi colacionado aos autos o comprovante de transferência no valor de R$ 18.000,00 para a conta indicada por André (cf. conversa pelo aplicativo WhatsApp).
Ademais, resta evidenciado também, em sede de cognição sumária, o liame havido entre André e o requerido Márcio, uma vez que o primeiro passou o telefone do segundo, ora requerido, para o autor, conforme se extrai das conversas tidas por meio do aplicativo referido.
Ressalte-se que o CRV foi preenchido em nome do requerente, sendo as assinaturas reconhecidas em cartório. Sendo assim, a fim de não se alongar e adentrar ao mérito da questão, conclui-se que os documentos colacionados são aptos a indicar o mínimo de prova necessária para configurar o primeiro requisito da medida pleiteada. Aliás, a prova documental colacionada aos autos é robusta e permite aferir que o autor tenha sido vítima de um golpe.
Do mesmo modo, com relação ao periculum in mora, vislumbra-se que está presente no caso dos autos, porquanto há grande chance de o requerido desaparecer com o veículo, causando dano ao requerido que, em caso de procedência da ação, poderá ficar sem o carro e até sem o dinheiro, pois há indícios claros que o valor não será restituído, até porque, ao que parece, há evidencias de um suposto crime de estelionato.
Frise-se, por fim, que a medida é reversível, pois em caso de improcedência o bem em questão poderá ser devolvido ao requerido, estando, portanto, preenchido todos os requisitos da tutela almejada, razão pela qual deve ser deferida em favor do autor(...)” (Sem destaques no original).
Os agravantes, por outro lado, afirmam que anunciaram a venda do veículo discutido nos autos no site “mercado livre”, quando então, se comprometeram a vender o veículo, pelo valor de R$ 28.900,00, para uma pessoa que se apresentou como André Gustavo Viana Couto, o qual afirmou que o veículo seria entregue a um funcionário, como quitação de uma dívida que possuía.
Alegam que, após a exclusão do anúncio, André publicou, sem o conhecimento dos agravantes, um anúncio no site “OLX”, se apresentando como advogado dos proprietários, e ofertando o veículo dos agravantes por um valor muito aquém do valor de mercado.
Segundo os agravantes, André convenceu o agravante de que o agravado era seu funcionário e tinha um crédito a receber, e, ao que parece, convenceu o agravado de que o agravante era seu cliente, e que entregaria ao agravado a pick-up na condição estabelecida por André.
Afirmam que, no dia 01/07/2020, André enviou ao agravante um comprovante de TED no valor de R$ 28.900,00 (cf. ID. 48348459 - Pág. 12) , e passou, também, o contato dos agravados para que combinassem a entrega do bem.
Assim, as partes foram até o Cartório para providenciar o recibo do veículo em favor do agravado, porém, no momento em que o veículo seria entregue, os vendedores perceberam que o valor indicado no comprovante não fora creditado na conta do agravante, de modo que pediu ao agravado que aguardasse a compensação do valor antes que a entrega fosse efetuada, porém, o agravado discordou, e as partes se dirigiram até a delegacia, e após as partes registrarem o ocorrido, o agravado tomou posse das chaves do veículo, e disse que ficaria com o bem até que os agravantes lhe depositassem o valor pago R$ 18.000,00.
Em um primeiro momento, as versões dos fatos apresentadas pelas partes indicam que os agravantes e o agravado foram vítimas de um golpe aplicado por um terceiro, que se apresentou para as partes como André.
Porém, os agravantes não acostaram ao presente recurso qualquer documento que demonstre como se deu as negociações entre eles e André, ou que nunca receberam o valor indicado no comprovante de TED a que se refere o ID. 48348459 - Pág. 12, já que todos os documentos apresentados fazem parte do conteúdo probatório apresentado pelo autor, ou seja, só demonstram as afirmações do autor.
Assim, embora seja crível a versão narrada por ambas as partes, as provas apresentadas favorecem que a posse do veículo seja mantida com o autor, afinal, como mencionado na decisão agravada, os documentos apresentados pelo autor indicam que ele transferiu para a conta indicada por André o valor de R$ 18.000,00, que André e o agravante se conheciam, e que o veículo foi transferido para o seu nome pelo próprio proprietário anterior, que no caso, é o agravante.
Feitas tais considerações, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada para que apresente contrarrazões no prazo de 15 dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT 21 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator